Tribunal: CARF
Processo: 13830.720054/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720054/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.606 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ITAÍ
PARANAPANEMA AVARÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. EXISTÊNCIA RECONHECIDA EM OUTRO
PROCESSO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Deve ser reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ e homologadas as
compensações até o limite do valor disponível, quando a existência do saldo
negativo já tenha sido reconhecida por decisão definitiva prolatada em outro
processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo negativo de IRPJ do ano base 2000,
homologando-se as compensações declaradas até o limite do saldo que remanescer às
compensações anteriores.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720054/2007-49
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720054/2007-49

Relatório

Este processo veio ao CARF impulsionado por recurso da COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ITAÍ PARANAPANEMA AVARÉ LTDA., pessoa jurídica
já qualificada nos autos.
Os fatos podem ser assim resumidos:
A cooperativa apresentou várias declarações de compensação (Dcomp), utilizando
parcelas do mesmo crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano base 2000, no montante de
R$ 234.543,23. Este saldo negativo havia sido originalmente pleiteado na Dcomp inicial no
20846.01748.140803.1.3.02-4496, depois retificada pela Dcomp no 35914.36369.060906.1.7.02-
7023, que é objeto de outro processo.
Nenhuma das compensações foi homologada. No Despacho Decisório Saort no
1.258/2008, a autoridade fiscal adotou as razões de decidir expostas no processo administrativo
no 13830.000898/2005-43, no qual a existência do crédito já havia sido examinada. Este é o teor
do despacho decisório:

As Declarações de Compensação relacionadas na tabela 1 indicam que o
crédito de que trata o presente processo encontra-se demonstrado na Dcomp n°
20846.01748.140803.1.3.02-4496. Tal Dcomp foi objeto de análise no processo n°
13830.000989/2005-43, sendo proferido o Parecer Saort no 2006/316 pela autoridade
competente da DRF em Marília em 06.07.2006 (fls. 191/199), em que se decidiu não
homologar as compensações pleiteadas haja vista a inexistência do crédito alegado a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
Tendo em vista que o direito creditório relativamente ao saldo negativo de
IRPJ pleiteado já foi analisado no processo no 13830.000989/2005-43, adoto aqui as
mesmas fundamentações constantes do Parecer Saort n° 2006/316, acostado aos
autos às folhas 191 a 199, que passa a fazer parte integrante e indissociável deste
despacho.
Cumpre consignar que a interessada teve ciência do Parecer Saort n° 2006/316
em 24.08.2006, conforme cópia do AR à folha 203.
Em virtude do acima exposto, propõe-se a NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações relacionadas na Tabela 2, haja vista a inexistência do crédito
informado a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, conforme já
decidido pelo Parecer Saort n° 2006/316. (fl. 248)

Manifestação de inconformidade fez o processo subir à DRJ – Rio de Janeiro 1
(RJ1), que negou provimento à pretensão da requerente em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Ementa
APRESENTAÇÃO DE PROVAS POSTERIOR.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720054/2007-49

Ajuntada de documentos após a manifestação de inconformidade deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior ou refira-se
a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Não cabe a homologação das compensações quando o direito creditório já foi objeto
de análise em outro processo e julgado improcedente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A DRJ – RJ1 não homologou as compensações dada a inexistência do saldo
negativo. Eis os fundamentos da decisão:

A não homologação das compensações decorre da inexistência do crédito a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000. De acordo com a ora
combatida decisão, o crédito seria objeto da DCOMP n° 20846.01748.140803.1.3.02-
4496, da qual formalizou-se o processo administrativo de n° 13830.000989/2005-43.
Com base no Parecer Saort no 2006/316, que julgou o direito creditório naquele
processo, decidiu-se pela não homologação haja vista a inexistência do crédito a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário. Por conseguinte, neste processo
de n° 13830.720054/2007-49, as compensações também não foram homologadas.
Cumpre ainda esclarecer que, considerando o relatório do Parecer Saort n°
2006/316, o crédito já teria sido objeto de análise de processo administrativo
anterior, o de n° 13832.000069/2003-43, que também teria resultado no
indeferimento do pedido. Já em sede de julgamento de 1a instância, a decisão foi
mantida, conforme Acórdão n° 14-16.180, de 26 de junho de 2007, da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, fls.
271/285. Atualmente, o processo n° 13832.000069/2003-43 se encontra na Câmara
Administrativa de Recursos Fiscais para julgamento de recurso voluntário,
apresentado em 13/03/2008, conforme pesquisa de fls. 286.
Diante deste fato, entendo que não cabe qualquer julgamento quanto ao
reconhecimento ou não do direito creditório neste processo de n°
13830.720054/2007-49, já que teria ocorrido a preclusão consumativa quanto à
possibilidade de a interessada apresentar fatos e motivos concernentes à análise do
crédito. A apreciação do crédito é objeto do processo n° 13832.000069/2003-43,
ainda em discussão administrativa, ressaltando que foram os seus fundamentos que
motivaram o indeferimento no processo 13830.000989/2005-43.
Neste contexto, no presente processo de n° 13830.720054/2007-49, cabe tão
somente verificar se há crédito ou não para a compensação dos débitos aqui
declarados. Qualquer manifestação desta autoridade julgadora quanto ao
reconhecimento ou não do direito creditório poderá ferir o Princípio da Segurança
Jurídica, além de configurar litispcndência.
Logo, deixo de analisar os argumentos trazidos quanto ao crédito.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720054/2007-49

Por fim, resta apenas esclarecer que a Portaria n° 666, de 24 de abril dc 2008,
assim determina:
(...)
Logo, s.m.j, o presente processo deverá ser juntado por anexação ao processo
de n° 13832.000069/2003-43, conforme determina a citada Portaria, que atualmente
está localizado na Câmara Administrativa de Recursos Fiscais, conforme pesquisa às
fls. 286.
Por todo acima exposto, meu voto é pela não homologação das compensações,
considerando a inexistência do crédito.

O inconformismo da cooperativa resumiu-se ao requerimento de fls. 319/320,
denominado recurso voluntário, no qual se pede a remessa dos autos ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF para juntar ao processo no 13832.000069/2003-43.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

A manifestação da requerente é tempestiva e, não obstante a ausência de técnica e
de rigor formal, permite identificar dois pedidos. O primeiro, explícito, é de encaminhar o
processo ao CARF para ser anexado ao processo administrativo no 13832.000069/2003-43 que
tem por objeto o mesmo saldo negativo utilizado nas compensações aqui examinadas. O segundo
pedido é implícito e consiste em aplicar a este processo a mesma decisão prolatada no outro,
porquanto ambos têm por objeto o mesmo crédito: o saldo negativo de IRPJ do ano base 2000.
Note-se que o despacho decisório não chegou a analisar o direito creditório, mas
tão somente reproduziu decisão já proferida referente ao mesmo saldo negativo. Da mesma
forma procedeu a DRJ – RJ1, que ressaltou que a apreciação do crédito era objeto do processo n°
13832.000069/2003-43, ainda em tramitação, e que por isso qualquer manifestação do órgão
julgador sobre a existência do direito creditório “poderia ferir o princípio da segurança
jurídica” e “configurar litispendência”.
Embora acredite que a questão não envolva propriamente segurança jurídica, nem
litispendência, penso que é inadmissível que o mesmo saldo negativo seja examinado e
reexaminado a cada Dcomp que utilize parcela desse crédito.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720054/2007-49

Tal entendimento decorre da própria sistemática da Dcomp. Não é por outra razão
que se concebeu a figura da Dcomp inicial (Dcomp mãe), onde a composição do saldo negativo
é detalhada mediante indicação de todos os valores que, ao longo do período base, foram
vertidos aos cofres públicos a título de antecipação do tributo. A verificação da existência do
crédito é feita na Dcomp inicial. Nas Dcomps subsequentes, a análise cinge-se a verificar se, às
compensações já implementadas, remanesceu algum o valor que possa ser objeto de nova
compensação. Note-se que, em regra, a execução da compensação não é feito pela DRJ, nem
pelo CARF, cujas decisões, de ordinário, se limitam a homologar as compensações até o limite
do saldo disponível.
No caso em tela, o CARF já se manifestou sobre o saldo negativo do IRPJ do ano
base 2000. O reconhecimento do crédito deu-se no processo no 13832.000069/2003-43, por meio
do Acórdão no 1801-00.750, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO.
Se, ao analisar o Pedido de Compensação, a administração tributária verificar
alguma irregularidade, o procedimento correto para constituir o crédito tributário é a
lavratura de Auto de Infração ou a expedição de Notificação de Lançamento, nos
termos dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.

A leitura do voto condutor da decisão deixa claro que, no entender da turma de
julgamento, a alteração do saldo negativo só poderia ser feita por auto de infração ou notificação
de lançamento. Não obstante, como tal providência não foi tomada, o saldo negativo havia de ser
restabelecido para reconhecer-se o direito creditório. Confira-se:

Todavia, a fiscalização glosou custos e alterou a contabilidade da recorrente
(fls. 156 e 164), quando o procedimento correto de acordo com os artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235/72, seria emitir Auto de Infração relativo ao IRPJ que julgasse
devido, para alterar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário. Sem a Notificação
de Lançamento ou Auto de Infração, as glosas efetuadas pela autoridade a quo não
surtem efeitos para modificar o resultado apurado pela contribuinte na contabilidade.

Como se percebe, a turma de julgamento, mesmo admitindo que a cooperativa não
tinha segregado de forma adequada, em sua escrita contábil, os custos das atividades típicas dos
custos das atípicas, reconheceu o direito creditório referente ao saldo negativo, pelo fato de a
autoridade fiscal não ter realizado o lançamento tributário.
Mesmo não concordando com essa decisão, a verdade é que ela já se tornou
definitiva no âmbito administrativo. Logo, sendo inviável o reexame do saldo negativo, não há
outra providência a tomar, senão reconhecer que o contribuinte tem direito ao crédito, caso
depois de implementadas as compensações anteriores, remanescer algum valor.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.606 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720054/2007-49

Conclusão
Pelo exposto, voto por admitir o recurso, para no mérito reconhecer o saldo
negativo de IRPJ do ano base 2000, homologando as compensações declaradas até o limite do
saldo que remanescer às compensações anteriores.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital